Tribunal: TJSP
Processo: 1000481-41.2019.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Adesão ao cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento – Apelante que não trouxe prova de quitação dos boletos que lhe foram encaminhados, fato que gerou a incidência de encargos rotativos –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Adesão ao cartão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento – Apelante que não trouxe prova de quitação dos boletos que lhe foram encaminhados, fato que gerou a incidência de encargos rotativos – Disponibilização de valores em conta do suplicante comprovada pelo banco apelado – Cobrança correspondente àquela contratada pelo consumidor, que tinha opção de escolher outra forma de empréstimo – Ausência de ilegalidade a ensejar repetição, arbitramento de indenização ou mesmo alteração daquilo que foi livremente pactuado entre as partes – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000481-41.2019.8.26.0434, da Comarca de Pedregulho, em que é apelante
EURIPEDES CARLOS DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 13 de maio de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1000481-41.2019.8.26.0434
Comarca:
Pedregulho
Juízo de origem:
Vara Única
Juiz prolator:
Luiz Gustavo Giutuni Rezende
Processo:
1000481-41.2019.8.26.0434
Apelante:
Euripedes Carlos de Souza (Justiça Gratuita)
Apelado:
Banco BMG S/A
CONTRATO BANCÁRIO. Ação de obrigação de fazer
cumulada com repetição de indébito e indenização por danos
morais Sentença de improcedência Inconformismo do
autor Adesão ao cartão de crédito consignado e autorização
para desconto em folha de pagamento Apelante que não
trouxe prova de quitação dos boletos que lhe foram
encaminhados, fato que gerou a incidência de encargos
rotativos
Disponibilização de valores em conta do
suplicante comprovada pelo banco apelado
Cobrança
correspondente àquela contratada pelo consumidor, que tinha
opção de escolher outra forma de empréstimo Ausência de
ilegalidade a ensejar repetição, arbitramento de indenização
ou mesmo alteração daquilo que foi livremente pactuado
entre as partes Sentença mantida Recurso não provido.
VOTO No 21391
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 217/219, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer
cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais,
revogando a tutela antecipada e condenando o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em
R$2.500,00, cuja exigibilidade resta suspensa.
Inconformado, o requerente recorre alegando ter
buscado o apelado para realizar empréstimo pessoal, mas foi realizada
operação diversa da pretendida, sendo incontestável que não tinha ciência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da operação e da forma como ela ocorre.
Destaca que sua única fonte de renda é a
aposentadoria; que o contrato inicial prevê a transferência bancária para o
recorrente no valor de R$ 1.841,41 e no momento da assinatura estava com
sua margem de empréstimos consignados (30%) retida, razão pela qual não
poderia realizar um empréstimo de tal valor.
Diz receber uma quantia líquida de R$ 1.121,87 e,
considerando que a primeira fatura veio em R$ 1.944,14, não poderia
quitar o montante total.
Ressalta nunca ter utilizado o cartão e que, no caso
em apreço, deve ser aplicada a teoria da perda do tempo útil ou do desvio
produtivo do consumidor, eis que foi necessário recorrer ao Judiciário,
desperdiçando seu tempo para resolver algo que ocorreu por uma atitude
ilegal do recorrido.
Pugna pela reforma da sentença para julgar
procedente a demanda.
Recurso isento de preparo e respondido.
Considerando a decretação de estado de pandemia
pela OMS em face do 'coronavírus', bem assim os Comunicados de 13 e 14
de março de 2020 do e. CSM, o Comunicado da e. Presidência da Seção de
Direito Privado de 16 de março de 2020 e o Provimento CSM no
2545/2020 de 16 de março de 2020, pelos quais foi suspensa a realização
de sessões de julgamento presencial pelo prazo de 30 dias, com priorização
dos julgamentos virtuais e autorização de trabalho remoto, com
determinação de redução de acesso e circulação de pessoas nos prédios do
Poder Judiciário, com atenção aos princípios da efetividade da prestação
jurisdicional, duração razoável do processo, de rigor, mantido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processamento virtual, o início imediato do julgamento virtual, nos termos
da Resolução 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução
772/2017, ambas do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, exceção
apenas àqueles com oposição pelas partes (CPC artigo 945).
E isso até porque incontroversa a legalidade dos
julgamentos virtuais, como assentado pelo C. CNJ no expediente rotulado
como consulta 0001473-60.2014.2.00.0000 Relator Carlos Eduardo Dias
5a Sessão Virtual unanimidade 09/12/2015, que assim decidiu: Sob o
prisma da legalidade, é manifesta a conformação das sessões eletrônicas ou
virtuais de julgamentos colegiados com a legislação processual vigente,
seja em razão do princípio da instrumentalidade das formas, seja porque o
CPC e a Lei n. 11.419/2006 de há muito autorizam a realização de todos os
atos e termos do processo por meio eletrônico .
É o relatório.
Apesar de a relação jurídica em tela ser de consumo,
tal fato não implica na imediata inversão do ônus da prova.
Era necessária a demonstração de elementos
mínimos que indicassem a verossimilhança das alegações do requerente
para que fosse admitida a inversão probatória pretendida, nos termos do
artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.
Passo à apreciação do mérito.
Consta nos autos que o autor recebe benefício
previdenciário e contratou empréstimo consignado com o réu. Todavia, o
requerido impôs a chamada reserva de margem consignada (RMC), jamais
solicitado ou desbloqueado referido cartão.
Pleiteia a liberação da margem consignável; a cessão
da cobrança do cartão de crédito (RMC); a repetição em dobro do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descontado e danos morais em R$ 15.000,00.
Carreou os documentos de fls. 25/68.
A tutela antecipada para cessação da reserva de
margem para cartão de crédito foi concedida, autorizando a instituição
financeira a cancelar referido cartão fls. 69/70.
Em contestação o réu sustentou que as partes
firmaram contrato de cartão de crédito consignado, devidamente assinado
pelo requerente, disponibilizando ao autor o montante de R$1.841,41 em
sua conta bancária.
Esclarece que, tratando-se de cartão consignado, o
valor mínimo é descontado do benefício previdenciário, ficando a cargo do
consumidor o pagamento do restante da fatura, mediante a liquidação dos
boletos que lhe são enviados mensalmente.
Argumenta que a ausência de pagamento do valor
integral da fatura ocasionou o financiamento do remanescente com
incidência de encargos sobre o saldo devedor, especificados em cada
fatura.
Pleiteia a manutenção do contrato celebrado entre as
partes, o descabimento da restituição do indébito e a inexistência de dano
moral, requerendo a improcedência da demanda.
Juntou os documentos de fls. 113/201.
Após a réplica (fls. 208/211), somente o requerente
se manifestou pedindo o julgamento antecipado do feito.
Em seguida, sobreveio a sentença de guerreada, que
não merece reparo.
O apelado trouxe a avença celebrada com o
suplicante, na qual consta expressamente a adesão ao cartão de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignado e a autorização para desconto em folha de pagamento fls.
195/198.
Veja-se que o recorrente sequer impugnou sua
assinatura, cuja semelhança com a carteira de identidade (fl.199) é
perceptível a olho nu.
Observo que foi realizado saque, com o pagamento
mínimo da fatura mediante desconto em folha. Todavia, o apelante não
trouxe prova de quitação dos boletos que lhe foram encaminhados, cujo
inadimplemento gerou a incidência de encargos rotativos.
O valor disponibilizado em conta do suplicante foi
comprovado pelo apelado (fl. 194), sendo que a cobrança corresponde
àquela contratada pelo consumidor, que tinha opção de escolher outra
forma de empréstimo.
E apesar disto, conforme o próprio autor informa na
exordial, ele não tinha mais margem consignável para mútuo comum,
somente remanescia o empréstimo via RMC.
Daí porque não vislumbro ilegalidade a ensejar
repetição, arbitramento de indenização ou mesmo alteração daquilo que foi
livremente pactuado entre as partes.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS".
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
RESERVA DE
MARGEM CONSIGNADA. Apelante que tinha ciência
da contratação, o que contradiz sua afirmação de
desconhecimento do produto. Autor que exibe
histórico de frequente tomador de empréstimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bancários consignados, não se tratando de iniciante
na contratação de serviços dessa natureza. abusividade não vislumbrada neste caso concreto.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação no 1017274-85.2017.8.26.0576, 22a Câmara
de Direito Privado, Relator Des. Alberto Gosson, julgado
em 02/03/2018). Grifo nosso.
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL
Pretensão da autora de
reforma da respeitável sentença que não reconheceu
abusividade
nos
descontos
realizados
em
seu
benefício previdenciário Descabimento Hipótese
em
que
a
instituição
financeira
comprovou
a
solicitação formal do cartão de crédito, conforme
previsto
no
artigo
15,
inciso
I
da
Instrução
Normativa INSS/PRES no 28/2008
Ausência de
vícios na contratação
Montante efetivamente
disponibilizado à autora - Abusividade não reconhecida
RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação no 1037380-68.2017.8.26.0576, 13a Câmara
de Direito Privado, Relatora Des. Ana de Lourdes Coutinho
Silva da Fonseca, julgado em 02/03/2018). Grifo nosso.
CONTRATO
BANCÁRIO

Cartão
de
crédito
consignado - Descabimento da alegação de que foi
induzida a erro, acreditando ser o contrato de
empréstimo consignado
Inexistência de conduta
abusiva do banco a ensejar o pagamento de
indenização por dano moral
Ação declaratória de
inexigibilidade do débito com pedido de restituição de
valores
e
de
indenização
improcedente
-
Recurso
improvido.
(Apelação no 1001045-89.2017.8.26.0369, 23a Câmara
de Direito Privado, Relator Des. J.B. Franco de Godoi,
julgado em 02/03/2018). Grifo nosso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, irretocável a sentença proferida, ora
prestigiada e mantida.
Nos termos do artigo 85, §11o do novo CPC ficam
majorados os honorários de sucumbência para R$ 2.800,00, mantida a
inexigibilidade da referida verba.
Pelo voto, nego provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 111671
Apelação Cível no 1000481-41.2019.8.26.0434
Comarca: Pedregulho
Apelante: Euripedes Carlos de Souza
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Euripedes
Carlos
de
Souza
ajuizou a presente demanda contra o
Banco
BMG
S/A.,
objetivando
a
declaração da ilegalidade das cobranças
efetuadas em seu benefício previdenciário,
a título de reserva de margem consignável
(RMC), a devolução em dobro dos valores
descontados indevidamente, bem como a
indenização pelos danos morais sofridos.
Conforme
se
depreende
da
exordial, o autor alegou que celebrou
contratos
de
empréstimo
consignado
junto à instituição financeira, todavia, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
surpreendido com o desconto de valores
em seu benefício previdenciário, referentes
à suposta contratação de cartão de
crédito.
Assim, aduz que não autorizou a
emissão do aludido cartão, tampouco o
bloqueio de parte da reserva de margem
consignável
para
o
pagamento
das
faturas, de modo que a ilegalidade do
contrato restou configurada, em razão da
abusividade da conduta do Banco.
O Magistrado houve por bem
julgar improcedente a demanda, motivo
pelo
qual
foi
interposta
a
presente
apelação.
A relação estabelecida entre as
litigantes
é
de
consumo,
diante
da
vulnerabilidade existente entre a cliente e
a fornecedora dos serviços, razão pela
qual se aplicam as disposições contidas na
Lei no 8.078/1990, consoante a Súmula no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
297 do Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos do inciso III, do
artigo 6o do mencionado diploma legal:
“Art.
6o
São
direitos
básicos
do
consumidor:
III a informação adequada e clara sobre
os diferentes produtos e serviços, com especificação
correta de quantidade, características,
composição,
qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre
os riscos que apresentem ”. (grifamos)
Sobre
o
tema,
disserta
o
doutrinador José Geraldo Brito Filomeno:
“Trata-se, repita-se, do dever de informar
bem o público consumidor sobre todas as características
importantes de produtos e serviços,
para
que
aquele
possa
adquirir
produtos,
ou
contratar serviços, sabendo exatamente o que poderá
esperar deles ”.1 (grifamos)
Com efeito, a requerida não
cumpriu seu dever de informar, de maneira
prévia, clara e objetiva, todas as características e condições dos
1 FILOMENO, José Geraldo Brito. Dos direitos básicos do consumidor. In GRINOVER,
Ada Pellegrini e cols. Código Brasileiro
de defesa do consumidor
comentado
pelos
autores do anteprojeto.
11a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 150.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratos celebrados entre as partes,
mormente porque não restou demonstrado
que o autor teve ciência inequívoca da
contratação do cartão de crédito e da
forma de pagamento do débito, eis que
pretendia tão somente a contratação de
empréstimo consignado.
Aliás, não há qualquer prova de
que o apelante tenha desbloqueado ou
utilizado o mencionado cartão para outras
transações,
fatos
que
corroboram
a
ausência de ciência plena acerca dos
termos da avença e a ocorrência do vício
de consentimento.
Acerca
da
matéria,
já
se
posicionou a jurisprudência:
“Não é incomum que, com contratos de
empréstimo consignado, as instituições financeiras
imponham, como condição para sua aprovação, a
adesão a cartão de crédito. Com esse cartão, há
sempre a cobrança de RMC (reserva de margem
consignável). Essa reserva de margem consignável é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
percentual ainda não utilizado, do limite legal de 30%
dos vencimentos do trabalhador, para descontos de
parcelas de empréstimos consignados. Não se trata de
um valor que o banco pudesse descontar do cliente,
sem que ele tivesse aderido a um serviço específico.
Existe
verossimilhança,

então,
na
alegação de que a autora não teve ciência acerca
dessa contratação. E, ainda que o contrato possa,
porventura, conter essa avença (escrita, mas não
esclarecida à consumidora), é certo que a parte
precisa ter o direito de dela desvencilhar-se
quando
quiser .
Ademais, é de se anotar que a mera
cobrança de RMC sem que a cliente se utilize do cartão
(veja-se que o empréstimo não é pago via cartão de
crédito, mas debitado diretamente do INSS), denota
ilegalidade.
É
preciso
verificar
se,
no
caso
concreto, houve desbloqueio do cartão. Com efeito, a
mera assinatura do termo de adesão à oferta do
cartão de crédito não vincula o cliente. Isso só
ocorre com o efetivo desbloqueio e utilização do
cartão, quando o cliente manifesta inequivocamente,

sem as pressões dos funcionários do banco, que
pretende, de fato, ingressar no sistema. E a partir do
uso
do
cartão,
efetivamente,
para
aquisição
de
mercadorias e serviços. Situação diversa da ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratada.
Os documentos juntados neste recurso
indicam que o débito desse cartão é composto
exclusivamente
pelo RMC, sem nenhuma utilização para
aquisição de bens ou serviços. E a forma como
fornecido o cartão também deve ser analisada com
maior rigor, porquanto há indícios de ocorrência de
venda casada e de falta de transparência na forma de
imposição do cartão”. 2 (grifamos)
Se tal não bastasse, é certo
que o inciso I, do artigo 39 do Código de
Defesa do Consumidor veda expressamente
a prática denominada “venda casada”, que
se caracteriza como a operação que
condiciona,
subordina
ou
sujeita
o
fornecimento de determinado produto ou
serviço à aquisição de outro, sem justa
causa.
Ao discorrer sobre o tema, o
professor
Rizzato
Nunes
teceu
os
seguintes comentários:
“A norma do inciso I proíbe a conhecida
2 TJSP. Agravo de Instrumento no 2049164-07.2017.8.26.0000. 14a Câmara da Seção
de Direito Privado. Rel. Des. Melo Colombini. J. 20.04.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'operação casada' ou 'venda casada', por meio da qual o
fornecedor pretende obrigar o consumidor a adquirir
um produto ou serviço apenas pelo fato de ele estar
interessado em adquirir outro produto ou serviço .
(omissis)
Existem exemplos bem conhecidos da
prática abusiva. É o caso do banco que, para abrir a
conta-corrente
do consumidor, impõe a manutenção de
saldo médio ou, para conceder um empréstimo, exige a
feitura de um seguro”. 3 (grifamos)
Os
elementos
dos
autos
demonstram que o Banco condicionou a
concessão do empréstimo pretendido pela
recorrente à contratação do cartão de
crédito, de modo que restou configurada a
prática da venda casada, expressamente
vedada pelo ordenamento.
Portanto, em virtude da manifesta abusividade da conduta do
Banco, os contratos em discussão são
nulos de pleno direito.
Todavia, para os fins de evitar o
3 Comentários
ao Código de Defesa do Consumidor
. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2009,
pp. 513/514.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enriquecimento ilícito do recorrente, a
avença deve ser convertida em empréstimo
consignado ou em mútuo bancário, caso
não
seja
possível
a
consignação,
realizando-se a integração do contrato.
Por
sua
vez,
segundo
a
doutrina, o que configura o dano moral é
aquela alteração no bem-estar psicofísico
do indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre
o
tema,
preleciona
Minozzi, citado por Aguiar Dias e Caio
Mário da Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
4
4 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Com efeito, o autor sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos,
sentimentos e sensações negativas, eis que
os descontos considerados abusivos e
ilegais incidiam sobre sua aposentadoria,
sendo verba de natureza alimentar, razão
pela qual os danos morais restaram
caracterizados.
Dessa forma, o apelante deve
receber a correta e justa indenização, que
se arbitra em R$5.000,00 (cinco mil reais),
quantia capaz de mitigar a ofensa e
satisfazer o caráter pedagógico da medida.
PELO
EXPOSTO,

o
voto
dá
provimento ao apelo, para os fins para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fins
de
JULGAR
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
a
ação
proposta
por
EURIPEDES CARLOS DE SOUZA contra
BANCO
BMG
S/A.,
para
os
fins
de
reconhecer a nulidade dos contratos
firmados entre as partes, determinando-se
a sua conversão, tal como exposto na
fundamentação, bem como condenar a ré
ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil
reais), a título de danos morais, acrescido
dos juros moratórios, desde a citação, e
correção
monetária,
desde
o
arbitramento, nos termos da Súmula no
362 do Superior Tribunal de Justiça.
Por ter o requerente decaído
de parte mínima, a ré arcará com as custas
processuais e honorários advocatícios,
que arbitro em 15% (quinze por cento) do
valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
108CE9D5
9
19
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
1090E9F1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000481-41.2019.8.26.0434 e o código de confirmação da tabela acima.